Tribunal: TJPA
Processo: 0000370-78.2010.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000370-78.2010.8.14.0093

APELANTE: MILTON DE LIMA BORGES

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação deve ser afastada por insuficiência probatória; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para a forma tentada, nos termos do art. 14, II, do Código Penal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório coligido é robusto e suficiente para amparar o decreto condenatório, especialmente diante da firme e coerente narrativa da testemunha ocular.

4. A ausência de vestígios periciais não elide a materialidade do crime, por se tratar de infração que também se consuma com atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

5. O crime restou consumado nos moldes do art. 217-A do Código Penal, não sendo cabível a aplicação da forma tentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O estupro de vulnerável se consuma com a prática de ato libidinoso, sendo prescindível a conjunção carnal. 2. A ausência de vestígios periciais não inviabiliza a condenação, desde que presente acervo probatório idôneo e harmônico. 3. Não é cabível o reconhecimento da forma tentada quando comprovada a prática de atos libidinosos praticados contra vítima menor de 14 anos.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 59, I; 68; 217-A, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.962.527/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021; AgRg no HC n. 797.796/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.5.2023; TJMG, ApCrim n. 0033740-71.2017.8.13.0694, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 31.7.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.964.547/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8.2.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.922.807/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.01.2021; TJRS, ApCrim n. 70079526943, Rel. Desa. Fabianne Breton Baisch
, 8ª Câmara Criminal, j. 27.9.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Milton de Lima Borges apela da sentença proferida pelo Juízo de São João de Pirabas/PA que o condenou à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, a ser em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP (ID 23043161, pág. 16 a ID 23043162 pág. 2).

O recorrente pleiteia a absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a redução da pena em 2/3, em razão da incidência do art. 14, II, do CP (ID 23043416).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 23043419), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25833509).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria delitiva, aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática de estupro de vulnerável, tendo como vítima a menor A. S. d. S., estando a
materialidade
provada por meio da Certidão de Nascimento da ofendida, atestando que era menor de 14 anos à época dos fatos (ID 23043152, pág. 11).

Importante consignar que embora o Laudo de Exame de Corpo de Delito de Conjunção Carnal (ID 23043157, pág. 6), não tenha registrado vestígios de conjunção carnal e de atos libidinosos, tal ausência não tem o condão de afastar a materialidade do crime, especialmente em razão da natureza dos atos praticados.

Neste particular, o entendimento consolidado no âmbito do STJ é no sentido de que “o estupro se consuma independente da conjunção carnal e de vestígios, assim, até mesmo a ausência de exame de corpo de delito não acarretaria a nulidade do feito, sobretudo quando presentes outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva
”
(
AgRg no AREsp n. 1.962.527/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021).

Sendo assim, “o simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal” (
AgRg no HC n. 797.796/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.5.2023).

Por outro lado, a autoria delitiva restou comprovada pelo depoimento de Ajax Alves dos Santos, testemunha ocular dos fatos, que em juízo afirmou o seguinte:

“Que é açougueiro;
Que viu Milton conduzindo a criança pela rua, indo em direção a sua residência; Que viu Milton entrando com a criança na casa
; Que quando entrou na casa a luz estava acesa, mas depois de entrar apagou a luz; Que o depoente ficou "cismado" com o fato de o réu ter apagado a luz; Que o depoente foi em casa pegar um terçado colocou nas costas e foi até a casa do réu;
Que olhou pela brecha da janela e viu o réu com a criança no colo passando pela mão do corpo da criança; Que ambos estavam nus; Que as roupas do réu e da criança estavam no chão; Que viu o réu na rede passando a mão na criança, com seu corpo desnudo
; Que de imediato ao ver o fato arrombou a janela e entrou na casa, sendo que o réu pegou uma faquinha; Que a criança pulou no pescoço do depoente para se socorrer e o depoente colocou a mesma para fora da casa, através da janela, pegando o seu terçado e deu umas duas lambadas no réu para tirar a sua faca; Que muitas pessoas se reuniram na frente da casa do réu, nesta hora; Que o depoente botou o réu para fora da casa nu, aguardando a polícia chegar; Que o pai da criança chegou depois e deu umas "ripadinhas" no réu; Que o réu disse que não se lembrava do que tinha feito; Que o réu estava embriagado; Que o órgão genital do réu estava ereto; Que o réu tentou a chegar a impedir o depoente de pegar a criança; Que a polícia chegou algemou o réu e levou o mesmo para a delegacia; Que as pessoas queriam linchar o réu no momento do fato; Que trabalha na prefeitura como vigia. Nada mais. Dada a palavra ao Defensor, às perguntas, respondeu: Que conhece o réu a aproximadamente dez anos; Que foi a primeira vez que soube do réu envolvido” (ID 23043160 - Pág. 4, grifos nossos).

Em reforço à narrativa apresentada pela testemunha ocular, merece destaque a declaração prestada pelo genitor da vítima, em sede policial, que de forma coerente e harmônica com os demais elementos colhidos nos autos, contribui para o fortalecimento do acervo probatório quanto à materialidade e à autoria delitiva:

O genitor da ofendida, Antônio Valdemir Silva, declarou que:

“na data de 30/01/2010 por volta das 18:00hs. após jogar bola no campo bacuri, resolveu ir embora para sua casa pegando um moto-taxi; QUE, no meio do caminho, avistou o nacional MILTON DE LIMA BORGES, conhecido por "MILTÃO" caminhando no sentido contrário e, ao chegar mais próximo, percebeu que MILTON DE LIMA BORGES, estava segurando na mão de uma criança; QUE, logo em seguida chegou em sua casa, onde encontrou sua companheira a qual lhe perguntou aonde era que estava sua filha ALINE SANTOS DA SILVA, tendo sua companheira respondido que ALINE estava com o MILTÃO, pois o mesmo teria prometido bombom para a menor; QUE, pegou uma bicicleta emprestado e saiu atrás, indo em direção a casa de "MILTÃO"; QUE, chegando lá na frente da casa de "MILTÃO", tinha algumas pessoas, tendo então o depoente perguntado se "MILTÃO" estava na casa, de onde responderam que "MILTÃO" tinha acabado de entrar com uma criança:, QUE, o depoente resolveu arrombar a casa de "MILTÃO"; QUE, a sua filha no momento do arrombamento correu em sua direção totalmente nua, tendo dito textuais: "PAPAI OLHA O QUE ELE QUER FAZER COMIGO"; QUE, depois que sua filha veio até sua direção agarrando-o, o depoente viu "MILTÃO" nu dentro da casa, que é só de um cômodo; QUE, percebeu que "MILTÃO" estava um pouco embriagado, foi quando pegou um pedaço de pau e partiu para cima de "MILTÃO" dando duas ripadas no mesmo; QUE, "MILTÃO" falou se o depoente estava doido da cabeça de bater nele, tendo em seguida pego sua bermuda e vestindo-a; QUE, logo em seguida saiu em direção a Delegacia local, tendo então moradores ao redor cercado casa enquanto o depoente seguia para Delegacia.” (ID 23043151 - Pág. 13)

Ante o quadro, “havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do delito, diante do” firme e coeso depoimento de testemunha ocular “imperiosa a manutenção da condenação” (TJMG,
ApCrim n. 0033740-71.2017.8.13.0694
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 31.7.2024).

Além disso, importante consignar que “o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos” (Súmula 593/STJ), sendo certo que "o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso
”
(STJ,

AgRg no AREsp n. 1.964.547/DF
,
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8.2.2022).

Sob outro ângulo, demonstrado que o acusado praticou atos libidinosos contra a vítima, menor de 14 anos, mediante contato físico consistente em passar a mão em seu corpo e mostrar seu órgão genital, com intuito de satisfazer sua lascívia, resta configurado o crime de estupro em sua forma consumada.

Nessa linha intelecção, a Corte Superior tem assentado que o “ato libidinoso, atualmente descrito nos arts. 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque, o legislador, com a alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, optou por consagrar no delito de estupro a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seria considerados libidinosos” (STJ,
AgRg nos EDcl no REsp n. 1.922.807/ES
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.01.2021).

Destarte, “como é curial, para a consumação do crime de estupro de vulnerável, na modalidade atos libidinosos diversos da conjunção carnal, basta a prática do ato libidinoso propriamente dito do agente com a vítima, suscetível, por si só, a satisfazer sua libido deturpada. No caso, os atos praticados pelo réu foram suficientes para satisfazer-lhe a lascívia” (TJRS,
ApCrim n. 70079526943
, Rel. Desa. Fabianne Breton Baisch, 8ª Câmara Criminal, j. 27.9.2023), inviabilizando a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025